Tribunal: STF
Processo: RE 1317366
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Amadeu Baioco interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. 
    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. 
    - O valor do novo teto fixado pela EC Nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedente do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra CARMEM LUCIA. 
    - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido. 
    - Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal. 
    - Apelação improvida.” 
    Opostos dois sucessivos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, caput, da Constituição Federal, 14 da Emenda Constitucional n° 20/98 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/03. 
    Em 26/3/20, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 76. 
    Após novo julgamento do feito, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região deixou de exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra.
    Do voto condutor desse acórdão destaca-se a seguinte fundamentação:
    “Com efeito, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente a Constituição Federal de 1988 é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente. 
    No caso em tela, a parte Autora é titular de um benefício de aposentadoria concedido antes da Constituição Federal de 1988 (DIB em 30/10/1982 – Evento 29, APELAÇÃO 1), cuja RMI foi de $ 207.216,22; sendo que o teto máximo dos salários de contribuição era de $ 282.900,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.” 
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que no caso em tela benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional invocada e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente